Tribunal: TJMT
Processo: 0003277-92.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
EMBARGANTE: FERNANDO GARCIA FERREIRA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL QUANTO AO CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO APELANTE – ERRO CORRIGIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Existindo erro material no acórdão, mister se faz a retificação da reprimenda aplicada ao apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003277-92.2013.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO GARCIA FERREIRA - CPF: 866.305.471-87 (EMBARGANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALTO MARTINS (VÍTIMA), ADALTO MARTINS - CPF: 966.104.688-34 (VÍTIMA), JORGE FERNANDES PEREIRA FILHO - CPF: 077.742.618-85 (ASSISTENTE), SAMIA NASCIMENTO DE ARÁUJO (ASSISTENTE), VALERRY DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), ADRIAN DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), APARECIDA ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), ANA PAULA SOARES (ASSISTENTE), BONISENHA LEOCÁDIO SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO ANTONIO FERREIRA SILVA (ASSISTENTE), ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), IRMA GARCIA FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL QUANTO AO CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO APELANTE – ERRO CORRIGIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Existindo erro material no acórdão, mister se faz a retificação da reprimenda aplicada ao apelante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de FERNANDO GARCIA FERREIRA contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo recorrente para redimensionar a pena-base, bem como para compensar
a atenuante da confissão espontânea com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Aponta o embargante, a existência de erro material no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, no que se refere ao cálculo final da reprimenda do apelante.

Registra a defesa que,
“
muito embora tenha fixado a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ao aplicar dedução referente a causa de diminuição de pena na fração de 1/5 (um quinto), que corresponde a 02 anos, 09 meses e 18 dias, fixou erroneamente a pena definitiva em 12 anos, 09 meses e 18 dias, sendo que, data venia, deveria ter sido fixada a pena final em 11 anos, 02 meses e 12 dias
.”
(id. 167825164).

Ante esses argumentos, o embargante requer o recebimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o erro material constante no acórdão de id. 167689197.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos embargos declaratórios opostos contra o acórdão de id. 167689197, o embargante alega a existência de erro material no cálculo da reprimenda imposta ao apelante nesta instância recursal.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que realmente existe um erro material no cálculo da pena do apelante, especificamente, na terceira fase dosimétrica.

Registre-se, que após redimensionar a reprimenda de FERNANDO GARCIA FERREIRA, fora estabelecida sua pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, fora compensada
a atenuante da confissão espontânea com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo-se inalterada a pena intermediária.

Contudo,
na terceira fase de aplicação da reprimenda, ante a incidência da
causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado na fração de 1/5 (um quinto), chegou-se à pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
quando o correto seria 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Desse modo, constatada a existência do erro material, retifico o acórdão de id. 167689197, tão somente no que se refere à pena privativa de liberdade de FERNANDO GARCIA FERREIRA, a qual fica definitivamente aplicada em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Por derradeiro, ficam mantidas todas as outras disposições constantes no acórdão embargado.

Diante do exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, para corrigir o erro material no cálculo da pena privativa de FERNANDO GARCIA FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023